Tribunal: TJDFT
Processo: 0741131-20.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO NÃO OPERADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela autora, em face de sentença que julgou liminarmente improcedente a ação pela prescrição.
2. O fato relevante. A autora pleiteia a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a ré descumpriu obrigação assumida em acordo judicial (autos no 0714034-89.2018.8.07.0016), homologado judicialmente em 30/07/2019, segundo a qual a ré assumiu o compromisso de cessar, em caráter definitivo, as cobranças dirigidas à autora, por meio do endereço eletrônico e telefone.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão: (i) prescrição; e (ii) direito da autora à reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Concedo à autora a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (CF, art. 5o, LXXIV e CPC, art. 99, § 3o).
5. Prescrição. Não se configura a prescrição quando a parte autora não permaneceu inerte, mas, ao contrário, enfrentou a sucessiva resistência da ré ao cumprimento de obrigação assumida em acordo homologado judicialmente. O prazo prescricional não se inicia enquanto a obrigação não é cumprida. No mesmo sentido: Acórdão 1946909, 0708800-13.2024.8.07.0018, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024. Prejudicial de mérito afastada. Sentença desconstituída.
6. Afastada a questão preliminar, fundamento da extinção do processo, cabe ao órgão revisor proceder ao julgamento do mérito da pretensão (CPC, artigo 1.013, § 3o), porquanto a causa está madura.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
8. Após o acordo realizado, homologado judicialmente 2019, a ré manteve a prática abusiva de cobrança da mesma dívida em 2024 e 2025, inclusive mediante inserção do nome da autora em plataforma de negociação (“Serasa Limpa Nome”), embora tenha assumido o compromisso de cessar definitivamente as cobranças.
9. A cobrança indevida - reiterada 6 anos depois do compromisso assumido pela ré de cancelar a dívida -, mesmo restrita às partes contratantes revela-se intolerável e fere a boa-fé objetiva, violando atributos pessoais da autora, a justificar a reparação por danos morais. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1600621, 0729659-03.2021.8.07.0003, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 22.7.2022; TJDFT, Acórdão 2005841, 0805137-70.2024.8.07.0016, Rel.a Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 2.6.2025.
10. No tocante ao valor da indenização, consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida pela autora, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, objetivando evitar o enriquecimento ilícito, arbitro em R$2.000,00 (dois mil reais).
IV. DISPOSITIVO
11. Prejudicial de mérito afastada. Sentença desconstituída. Recurso provido para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, ser corrigida desde o arbitramento pelo IPCA, com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação até 30/08/2024, e aplicação da equação (TAXA SELIC – IPCA) a partir de 31/08/2024.
12. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei no 9.099/1995, art. 55).
13. Súmula de julgamento servindo de acórdão (Lei no 9.099/1995, art. 46). _______ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 187 e 422; CC, art. 944. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1946909, 0708800-13.2024.8.07.0018, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024; TJDFT, Acórdão 1600621, 0729659-03.2021.8.07.0003, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 22.7.2022; TJDFT, Acórdão 2005841, 0805137-70.2024.8.07.0016, Rel.a Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 2.6.2025.